Tribunal: TJPA
Processo: 0011319-50.2018.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011319-50.2018.8.14.0104

APELANTE: KEVIN WALLYSON SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO A UM DENUNCIADO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO AO OUTRO. READEQUAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM. REGIME MANTIDO. RECURSO MINISTERIAL IMPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e por Kevin Wallyson Silva dos Santos contra a r. sentença do d. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que condenou o acusado Kevin à pena de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime fechado, e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP. Na mesma decisão, absolveu Elivelton Estumano Ozeias pela ausência de provas. O Ministério Público busca a condenação de Elivelton. A defesa de Kevin requer a absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, a redução da pena e a alteração do regime prisional.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para condenar Elivelton Estumano Ozeias e, quanto a Kevin Wallyson Silva dos Santos, se a condenação deve ser mantida, bem como se é possível a readequação da pena e do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O pedido de liberdade formulado por Kevin foi considerado incabível nesta via, devendo ser manejado por habeas corpus, conforme entendimento consolidado do Tribunal.

4.

O recurso ministerial não merece acolhimento. A absolvição de Elivelton foi mantida, pois não há provas suficientes de sua autoria. A vítima não reconheceu o denunciado como autor do crime, limitando-se a mencionar que o agente armado possuía uma tatuagem de estrela. As testemunhas policiais basearam-se em relatos de outras vítimas, não ouvidas neste processo. A defesa apresentou álibi consistente. Diante da ausência de certeza, aplica-se o princípio in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição.

5.

O recurso defensivo merece parcial provimento. A autoria delitiva de Kevin restou suficientemente comprovada pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares, que relataram o reconhecimento pessoal e a abordagem do réu conduzindo a motocicleta usada no crime. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por outros elementos, justifica a condenação.

6.

Contudo, assiste razão à defesa quanto à dosimetria da pena. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento em três circunstâncias judiciais negativas. Aplicando-se o entendimento firmado no Tema 1.077 do STJ, a conduta social do réu não pode ser considerada desfavorável com base em registros criminais. Assim, exclui-se essa circunstância, mantendo-se desfavoráveis apenas a culpabilidade e as circunstâncias do crime.

7.

Reformulada a pena-base, esta foi fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa. Aplica-se causa de aumento de 2/3 (dois terços) pela utilização de arma de fogo, resultando em 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa. Aplica-se ainda o aumento de 1/6 (um sexto) pela continuidade delitiva, elevando-se a pena definitiva para 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias-multa. Mantém-se o regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso ministerial conhecido e improvido. Recurso defensivo conhecido em parte e parcialmente provido para reduzir a pena e ajustar a dosimetria, mantida a condenação e o regime inicial fechado.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de reconhecimento pessoal e a inexistência de provas suficientes impedem a condenação do acusado, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo. 2. A palavra da vítima, firme e coerente, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para sustentar a condenação por crime patrimonial. 3. A conduta social não pode ser valorada negativamente com base em registros criminais pretéritos, conforme o Tema 1.077 do STJ. 4. A revisão da dosimetria da pena é medida que se impõe quando configurada indevida valoração de circunstância judicial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LVII; CP, arts. 59, 68, 70, 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, art. 386; RITJPA, art. 30, inciso I, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22/03/2022; STJ, Súmula 231; STJ, Tema 1.077, REsp 1.887.511/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 23/06/2021; TJPA, Apelação Criminal 11797066, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/11/2022; TJPA, Apelação Criminal 11814629, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso defensivo e dar-lhe parcial provimento, e em conhecer e negar provimento ao recurso ministerial, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interposta uma pelo Ministério Público do Estado do Pará e outra por Kevin Wallyson Silva dos Santos, ambas objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco, que condenou o denunciado, Kevin Wallyson Silva dos Santos, à pena de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e ao pagamento de 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias-multa, por violação à conduta delitiva descrita no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB, em regime inicialmente fechado; e absolveu o denunciado
Elivelton Estumano Ozeias
em relação a mesma conduta que lhe foi imputada.

Narra a denúncia, constante na ID 6217206,
que no dia 27/12/2018, por volta de 20h, no município de Breu Branco, os denunciados, em unidade de desígnios e esforços, subtraíram, para si ou para outrem, coisas alheias moveis, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, das vítimas Auricélia Lima Conceição e Geovane Pereira dos Santos.

Narra-se ainda que, na data e horário dos fatos, as vítimas estavam em frente sua residência na companhia dos genitores da segunda vítima, momento em que foram abordados por dois indivíduos que chegaram em moto pop, sendo que o garupa, com uma arma de fogo em punho, anunciou o assalto e em seguida subtraiu celulares e um cordão de ouro das vítimas.

Após os criminosos terem se evadido do local, as vítimas acionaram a PM para informar o ocorrido e as características dos criminosos. Já de posse das informações, a PM realizou diligências pelas ruas do município a fim de capturar os criminosos, sendo que na PA-263, próximo à Farmácia Estrela, abordaram o ora denunciado KEVIN, haja vista que este conduzia a motocicleta modelo Pop, utilizada para a prática do delito em questão, sendo que increpado possuía as mesmas características informadas pelas vítimas.

Vale ressaltar que, após a consumação do delito em tela, durante o percurso até a sua abordagem, outras vítimas também foram assaltadas pelos denunciados. Diante de tais circunstâncias, o denunciado KEVIN juntamente com a motocicleta, foram conduzidos até a Depol para os procedimentos legais cabíveis a espécie.

Instruído e julgado o processo, sobreveio sentença condenatória em face do apelante Kevin Wallyson Silva dos Santos, e uma decisão absolutória em relação ao denunciado
Elivelton Estumano Ozeias
.

Inconformado com a decisão, o Órgão Ministerial interpôs recurso de apelação, argumentando em razões recursais
, ID 6217301 e ss., que há provas firmes e robustas nos autos para ensejar a condenação do denunciado
Elivelton Estumano Ozeias
, pelo crime constante no art. 157, §2°, inciso II, §2°-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual requer a reforma da decisão recorrida para que seja condenado o referido denunciado nos termos da lei.

Nas razões recursais acostadas pela defesa do apelante Kevin Wallyson Silva dos Santos
, ID 6411349, este requer a reforma da decisão que o condenou, por afirmar inexistir provas seguras sobre a autoria delitiva que lhe foi atribuída, sendo que a acusação que lhe foi feita se baseia tão somente em provas produzidas na fase inquisitiva, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro reo
.

De forma subsidiária, requer a reforma da pena base, por entender que esta foi aplicada de forma excessiva, já que considerada três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o magistrado impôs a pena base em 07 anos de reclusão.

Reformando a pena aplicada, requer também a modificação do regime de seu cumprimento para um menos gravoso e lhe seja concedido o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões
, ambos os recorridos

se manifestam pelo conhecimento e improvimento dos apelos interpostos.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, se manifesta pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo improvimento daquele manejado pelo denunciado Kevin Wallyson Silva dos Santos, e provimento do apelo ministerial para que o apelado
Elivelton Estumano Ozeias
seja condenado pelo delito constante no art. 157, §2°, inciso II, §2°-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

De início, passo a enfrentar o pedido de liberdade requerido pelo denunciado Kevin Wallyson Silva dos Santos, afirmando, desde logo, a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência colacionada:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTIGO 217-A, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. PROFESSOR PARTICULAR QUE, SE APROVEITANDO DOS MOMENTOS EM QUE ESTAVA A SÓS COM A VÍTIMA, DESTA ABUSAVA. PRELIMINARES: PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE.
NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO QUE DEVE SER FORMULADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS, NOS TERMOS DO ART. 30, I, “A”, DO REGIMENTO INTERNO TJ/PA
. GRATUIDADE PROCESSUAL. NÃO CONHECIMENTO. PACÍFICO ENTENDIMENTO DE QUE O HIPOSSUFICIENTE NÃO FAZ JUS A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DESTA PELO PERÍODO DE 5 ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO, DEVENDO TAL ANÁLISE FICAR A CRITÉRIO DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES. MÉRITO REVISÃO DA DOSIMETRIA E REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROVIMENTO. O MAGISTRADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTOU AS RAZÕES PELAS QUAIS CONSIDEROU NEGATIVOS OS VETORES RELATIVOS À CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PORÉM, DEIXA-SE DE CONSIDERAR COMO DESFAVORÁVEL AQUELE RELATIVO AOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, COM APLICAÇÃO AO CASO DA SÚMULA 444 DO STJ, SEM, (11797066, 11797066, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE E AUSÊNCIA DE EFEITO PRÁTICO. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese a possibilidade de discussão quanto a valoração negativa das circunstâncias judiciais, unicamente quanto as consequência do crime. Verifico que nenhum reparo há de ser feito no quantum da pena privativa de liberdade obtido na primeira fase da dosimetria penal, eis que o pleiteado reparo em nada modificaria a reprimenda final do apelante. Tendo em vista o que preceitua a Súmula n. 231, do STJ. 2.
O pleito para recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
3. Recurso conhecido parcialmente e não provido nesta parte à unanimidade. Acórdão Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer em parte o recurso e negar-lhe (11814629, 11814629, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-07, Publicado em 2022-11-17)

Logo, não conheço da matéria arguida.

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço somente em parte do recurso interposto.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO PARQUET

Requer o Ministério Público que esta Corte reconheça e condene o denunciado,
Elivelton Estumano Ozeias
, pelo crime constante no art. 157, §2°, inciso II, §2°-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, por se encontra devidamente comprovado nos autos a autoria delitiva pelo delito acima informado.

Em que pese a argumentação do
Parquet
em suas razões recursais, bem como o Douto parecer ministerial, entendo não merecer guarida a pretensão trazida no referido recurso, já que nada se mostrou presente nos autos que aponte o denunciado
Elivelton Estumano Ozeias
como um dos coautores do crime em estudo, explico.

A vítima, AURICÉLIA LIMA CONCEIÇÃO, em seu depoimento em juízo, não reconheceu o denunciado
Elivelton Estumano Ozeias
como um dos autores do fato criminoso
, e sim, apenas aduziu que a pessoa que estava na posse da arma e ajudou a subtrair os bens teria uma tatuagem de estrela na altura do ombro.

As testemunhas HUDSON GOMES VARGENS e RONDIVAL ALVES PRADO, policiais militares, disseram em juízo que
tiveram contato com outras vítimas dos mesmos denunciados, em outras ações delitivas, e que elas haviam lhes dito que os acusados Kevin e
Elivelton Estumano Ozeias
teriam sido os autores do crime.

Efetivamente, as provas colacionadas nos autos não se mostram suficientes para uma condenação segura.

Nesse aspecto, vale transcrever parte da sentença, ID 6217294 e ss., a saber
:

“Sorte diferente deve assistir no entanto ao Réu ELIVELTON ESTUMANO OZEIAS, posto que em momento algum houve o reconhecimento formal do acusado, sendo apresentado tão somente na fase inquisitorial o reconhecimento fotográfico do mesmo, o que contudo não foi corroborado com o reconhecimento pelas vítimas perante este juízo.

Ademais, a defesa constituída do acusado apresenta prova que serve como álibi ao acusado ELIVELTON trazendo aos autos comprovantes de viagem e embarque do réu para a cidade de Goiânia no período que se compreende entre 17/08/2018 a 19/01/2019, juntando ainda fotos do referido acusado em ambientes festivos, o que contudo quanto a estas fotos não possuem o condão de firmar-se sua localização, mas são suficientes ao encontro de todos os elementos de prova no sentido de que o acusado não participou da empreitada criminosa que está sob julgamento.

Mesmo ainda que constem elementos, segundo informações trazidas pelo Órgão Ministerial, de que o acusado é integrante da facção criminosa intitulada "Comando Vermelho" e que já tenho sido processo e/ou condenado anteriormente por Vimes da mesma espécie que se julga, não existindo elementos que o vinculem a ação criminosa sub judice, a imposição automática de Édito condenatório em razão de outros fatos é contrária as regras estabelecidas pelas normas penais, devendo a culpa ser atribuída aos acusados somente aos atos voluntariamente e conscientemente praticados se comprovados perante o juízo.

Assim, em razão da negativa de autoria que reconheço em favor do acusado ELIVELTON ESTUMANO OZEIAS outro caminho não há senão declarar-lhe a absolvição sob os fatos que lhe estão sendo imputados na denúncia.”

Nesse diapasão, há de se buscar outros elementos que possam evidenciar o envolvimento daquele apontado como criminoso pelo Órgão acusador, não tendo força probante somente o ouvir dizer de vítimas de outros processos que apontaram o denunciado como criminoso destes autos, ainda mais quando essas pessoas sequer foram trazidas para depor neste processo.

Ainda mais, somente a informação de que um dos criminosos possuía uma estrela tatuada à altura do ombro, não produz certeza absoluta sobre a participação de
Elivelton Estumano Ozeias
no delito em apuração neste processo, isso porque, caso assim fosse, todos que fosse avistado caminhando em via pública com uma estrela tatuada no ombro seria literalmente réu neste processo, mesmo que as vítimas não o reconhecessem em juízo.

Cumpre destacar que no ordenamento pátrio vige a regra probatória, derivada do Princípio da Presunção de Inocência ou da Não-Culpabilidade, segundo a qual o ônus de provar a culpabilidade do acusado pertence ao acusador. Nesse diapasão, diante da incerteza, há de prevalecer a dúvida em favor do réu.

Na lição do prestigiado processualista penal, Renato Brasileiro de Lima, a regra probatória:

“(...) deve ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para a decisão do processo. Na dicção de Badaró, cuida-se de uma disciplina de acertamento penal, uma exigência segundo a qual, para a imposição de uma sentença condenatória, é necessário provar, eliminando qualquer dúvida razoável, o contrário do que é garantido pela presunção de inocência, impondo a necessidade de certeza. Nesta acepção, presunção de inocência confunde-se com ‘in dubio pro reo’. Não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo.

O ‘in dubio pro reo’ não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito. Enfim, não se justifica, sem base probatória a formulação possível de qualquer juízo condenatório, que deve sempre assentar-se para que se qualifique como ato revestido de validade ético-jurídica – em elementos de certeza, (...)” (Manual de Processo Penal, volume único, Editora JusPodivm, 10ª ed., 2021, p. 48/49).

Positivamente, o ônus da prova recai sobre a acusação e, não logrando êxito o Ministério Público demonstrar com o mínimo de certeza a real autoria de um crime, a absolvição se impõe e, no caso em exame, a manutenção da sentença absolutória referente ao denunciado
Elivelton Estumano Ozeias
.

DO RECURSO MANEJADO PELO DENUNCIADO KEVIN WALLYSON SILVA DOS SANTOS

1 – Da pretendida absolvição.

Requer a defesa a reforma da decisão que o condenou, por afirmar inexistir provas seguras sobre a autoria delitiva que lhe foi atribuída, sendo que a acusação que lhe foi feita se baseia tão somente em provas produzidas na fase inquisitiva, devendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo.

Razão não lhe assiste.

As provas produzidas nestes autos se mostraram seguras o suficiente para ensejar o decreto condenatório que foi imposto contra o apelante, senão vejamos:

A vítima, AURICÉLIA LIMA CONCEIÇÃO, confirmou em juízo todos os termos da denúncia apresentada, esclarecendo
que reconheceu o apelante Kelvin na Delegacia e em juízo como sendo o criminoso que conduzia a motocicleta no momento do delito; que só sabe informar que quem estava na posse da arma possuía uma tatuagem de estrela em seu ombro, e que os bens subtraídos não foram recuperados.

As testemunhas Hudson Gomes Vargens e Rondival Alves Prado, policiais militares, disseram em juízo que
estavam em ronda quando foram informados do assalto que ocorreu, onde foram subtraídos bens das vítimas deste processo; que efetuaram diligência para encontrar os criminosos após lhes serem dadas as características dos mesmos; que quando estavam na PA 263, em direção à Vilela, avistaram um indivíduo na condução de uma motocicleta Pop 100 com pneu furado e com as características semelhantes às que lhes foram repassados; que abordaram o indivíduo e o levou até próximo a residência das vítimas. que as vítimas reconheceram o acusado KEVIN como sendo um dos assaltantes, inclusive estando este com a mesma roupa que estava quando do roubo efetuado.

O apelante, quando ouvido em juízo, negou a prática do crime em questão
.

Assim, apesar da negativa de autoria do apelante, entendo que pelo que se mostrou nos autos, a pretensão absolutória se tem como infrutífera, pois provado claramente a participação do recorrente no crime em estudo, tendo inclusive sido reconhecido este por uma das vítimas do crime, sem qualquer sombra de dúvida.

Além do que, em crimes dessa natureza, que se dão de forma clandestina, a palavra da vítima, quando prestada de forma firme e com a devida coerência, e corroborado por outros elementos de prova no processo, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em face do réu.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1.
Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada.” (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Logo, vejo que a autoria delitiva foi de forma clara provada nos autos, devendo então a condenação permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

2 – Da pretendida reforma da pena base
.

De forma subsidiária, requer a reforma da pena base, por entender que esta foi aplicada de forma excessiva, já que considerada três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o magistrado impôs a pena base em 07 anos de reclusão.

Reformando a pena aplicada, requer também a modificação do regime de seu cumprimento para um menos gravoso.

A pena base imposta pelo magistrado de primeiro grau, ID 6217295, se deu nos seguintes termos
:

“Pelo crime do art. 157, §2° H, e §2®-A, l, do CPB, cometido pelo réu KEVIN WALLYSON DA SILVA SANTOS contra as vítimas Auricélia Lima Conceição e Geovane Pereira dos Santos.

A culpabilidade é exacerbada
pois o crime foi cometido em frente e continuou dentro da residência da vítima, quebrando, fragilizando o ambiente de segurança do lar da vítima. Quanto aos maus antecedentes, não há registros que o comprovem. Nada nos autos desabona a sua personalidade,
quanto a conduta social, contudo, ante seu histórico criminal registrado nos autos, fls. 100, leva crer este juízo que o Réu mantém sua conduta social de forma negativa
, desafiando as normas sociais com o cometimento frequente de crimes, justificando maior reprimenda penal. As consequências do crime, são normais a espécie vez que a violência empregada foi somente ameaça, sem lesões corporais nas vítimas.
As circunstâncias do crime merecem maior rigor penal, pois o Réu utilizou-se da superioridade numérica para facilitar a execução do crime
, e por terem sido imputadas duas qualificadoras ao tipo penal, nos termos do art. 68, parágrafo único do CP no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, aplico somente a mais gravosa, e transporto a qualificadora do inciso II, do parágrafo 2°, do art. 157, do CP, para esta fase da dosimetria, consoante permissibilidade doutrinária e jurisprudencial, e reconheço que a circunstância do concurso de agentes merece maior rigor penal. Os motivos são próprios do tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da vítima.

Pelas circunstâncias acima, fixo a pena-base de 07 (sete) anos de reclusão pelo delito praticado 130 dias multa.”

Na Certidão de antecedentes criminais do apelante, presente à ID 6217211
, demonstra que ele possui mais de um apontamento criminal em seu desfavor.

Considerando isso, a vice-presidência desse e. Tribunal de Justiça Estadual, à ID 27207499, devolveu os autos à esta Turma Julgadora a fim de que se pronunciasse se a hipótese debatida neste tópico poderia, ou não, subsumir-se ao Tema 1.077 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos.

O referido Tema 1.077 possui a seguinte redação:

“
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
”

Após análise do que aqui foi trazido, entendo que a questão referente a análise das circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do Código Penal Brasileiro, mas precisamente no que se refere a conduta social do apelante, realmente se enquadra ao Tema 1.077 do STJ, merecendo assim ser aplicado no caso em estudo.

Logo, por entender este relator que a circunstância judicial da conduta social do réu não foi fundamentada de forma idônea pelo juízo a quo, para que pudesse ser imposta de negativamente ao apelante, deixo de considerá-la como desfavorável ao denunciado, mantendo somente a culpabilidade e as circunstâncias do crime como circunstâncias negativas ao réu, as quais foram, deveras, devidamente fundamentadas.

Dessa forma, reformo a pena base e aplico 2/6 (dois sextos) de aumento para essas duas circunstâncias negativadas, levando-se em consideração o mínimo legal previsto no tipo, impondo a nova pena inicial em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 100 dias multa.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena.

Não se mostra presente nenhuma causa de diminuição da pena.

Constato uma causa de aumento da reprimenda, constante no §2º-A, I, do art. 157, do Código Penal, pela utilização de arma de fogo, razão pelo qual aumento a pena de 2/3 (dois terços), passando esta para 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 120 dias multa.

Por ter o réu praticado dois delitos em continuidade delitiva, em face de duas vítimas, procedo o aumento da pena em 1/6 (um sexto), nos termos do art. 70 do CPB, impondo a reprimenda em 09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 10 dias de reclusão, bem como ao pagamento de 125 dias multa, pena esta que torno definitiva, por inexistir qualquer outra causa de aumento da pena nos autos.

O regime de cumprimento inicial da pena deverá permanecer no fechado.

Ante o exposto,
conheço
em parte do recurso do denunciado e integralmente o do Ministério Público, negando provimento a este e dando parcial provimento ao da defesa, nos termos acima.

É o voto.

Belém, 26/06/2025